Tribunal: STF
Processo: ARE 1562865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA, EMPREGADO DO EXTINTO BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ - BEP. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO ATRIBUÍDA AO ESTADO DO PIAUÍ. LEI ESTADUAL Nº 4.612/1993 E ALTERAÇÕES. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO ASSEGURADO PELA LEI LOCAL. AFASTADOS OS FUNDAMENTOS QUANTO À NÃO RECEPÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.612/1993 PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003. PRECEDENTES. 



    1. O direito à complementação de pensão previdenciária assegurado aos empregados do extinto BEP pela Lei Estadual, continua a vigorar, na medida em que não se verifica incompatibilidade entre a legislação estadual e as Emendas Constitucionais nº. 20/1998 e 41/2013, porquanto se tratam de normas relativas aos regimes próprios de previdência social destinadas aos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios, não se aplicando aos empregos públicos Precedente: RMS 58.912/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019; 



    2. Considerando que a obrigação de pagamento de complementação de previdência decorre de lei, de certo que a sucessão empresarial do Banco do Estado do Piauí — BEP pelo Banco do Brasil S/A não é capaz de promover qualquer alteração na obrigação legislativa. Principalmente no presente caso, no qual a obrigação legislativa foi imposta diretamente ao Estado do Piauí, que não se confunde com o Banco do Estado do Piauí — BEP, que veio a ser sucedido pelo Banco do Brasil S/A. Não pode o Estado do Piauí alegar a existência da referida sucessão empresarial para se eximir do cumprimento de obrigação o imposta por lei, criada por ele mesmo e que ainda se encontra em vigor, posto que não foi formalmente revogada; 



    3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 25, § 1º; 40 e 149, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente